Tribunal: TJPA
Processo: 0004625-47.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
: APELA??O PENAL. RECEPTA??O (ART. 180, CAPUT, DO CPB) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CAPUT DO CPB) ? TESE DE INSUFICI?NCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPOSSBILIDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS POR MEIO DE DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS QUE RETIFICARAM EM JU?ZO SUAS DECLARA??ES PRESTADAS NO INQU?RITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? IMPOSSIBILIDADE. PRESEN?A DE CIRCUNST?NCIAS DESFAVOR?VEIS ? S?MULA 23 DO TJPA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DO CRIME DE RECEPTA??O (ART. 180 DO CPB)A materialidade do crime restou configurada perfeitamente atrav?s do auto de pris?o em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresenta??o e apreens?o (fl. 17-18 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 20 do IPL); bem como pela prova oral colhida em sede policial e em ju?zo (m?dia digital).Quanto a autoria do crime, o apelante apesar de ter negado a pr?tica do crime de recepta??o, as testemunhas LINDOMAR SILVA SANTOS, MAX AUGUSTO ROCHA CABRAL e FL?VIO ENIFAS DE LIMA CORREA (Guardas Municipais) declararam em seus respectivos depoimentos que desconfiaram da atitude suspeita do denunciado e resolveram abord?-lo, sendo que o mesmo tentou fugir, sendo alcan?ado e conduzido at? ? autoridade policial, constatando-se que a moto apresentava origem il?cita e que o acusado GILSANDRO MORAES.Como se v?, as testemunhas n?o hesitaram em afirmar o envolvimento do acusado no crime ora apurado, o qual, inclusive, foi preso em flagrante, o que, por si s?, j? evidencia a autoria da infra??o penal. Ressalto que r?u deixou de apresentar provas robustas acerca da sua inoc?ncia, bem como n?o trouxe aos autos nenhuma prova que o eximisse de culpa.Em face disso, as provas apresentadas nos autos ensejam decis?o absolutamente segura de que o acusado cometeu o crime de recepta??o, conforme depoimentos prestados no inqu?rito policial de fls. 03-04 e perante a autoridade judicial, conforme fls. 114 ? m?dia.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos guardas municipais ? dotada de f?-p?blica, por estarem no momento da dilig?ncia no exerc?cio de suas fun??es p?blicas, al?m de estarem un?ssonas entre si, e alinhadas ?s demais provas dos autos.Dessa forma, rejeito a tese de absolvi??o por insufici?ncia de provas ou negativa de autoria do crime de recepta??o.CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)Conforme j? referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de GILSON SOARES MORAES, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas, tendo restado comprovado que se utilizou de nome incorreto para dificultar o trabalho da pol?cia, restando claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito pr?prio, ou seja, para n?o ser preso.Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercuss?o geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprud?ncia dominante sobre a mat?ria controvertida, no sentido de que o princ?pio constitucional da autodefesa (art. 5?, LXIII, da CF) n?o alcan?a aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, t?pica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).O Superior Tribunal de Justi?a, inclusive, sumulou a mat?ria, leia-se:S?mula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial ? t?pica, ainda que em situa??o de alegada autodefesa. (S?mula 522, TERCEIRA SE??O, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).Dessa forma, acertada a decis?o do ju?zo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTA??O (art. 180, caput do CPB).Reanalisando friamente as circunst?ncias judiciais do art. 59 do C?digo Penal, verifica-se que as consequ?ncias e antecedentes criminais do acusado foram valorados desfavor?veis e com fulcro na S?mula 23 do TJPA, MANTENHO a pena-base do crime de recepta??o no patamar de 03 (tr?s) anos de reclus?o e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e tr?s) dias-multa. 2? Fase da Dosimetria da PenaAus?ncia de circunst?ncia agravante e atenuante. 3? Fase da Dosimetria da pena. Aus?ncia de causa de aumento e de diminui??o da pena.Dessa forma, MANTENHO A PENA DEFINITIVA no patamar de 03 (tr?s) anos de reclus?o e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e tr?s) dias-multa.CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).Reanalisando as circunst?ncias judiciais do art. 59 do C?digo Penal, verifico que os antecedentes e motivos do crime foram valoradas desfavor?veis, entendimento este que concordo inteiramente e com fulcro na s?mula n? 23 do TJPA, MANTENHO a pena-base do crime de furto no patamar acima do m?nimo 06 (seis) meses de deten??oNa segunda fase ? aus?ncia de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, n?o incidem causas de aumento ou diminui??o da san??o. Assim, torno a san??o definitiva em 06 (seis) meses de deten??o.Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplica??o cumulativa das penas de reclus?o e de deten??o, deve ser executada primeiro a de reclus?o e posteriormente a de deten??o. Mantenho o regime inicial de cumprimento o regime aberto.Dispositivo.CONHE?O do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamenta??o.AC?RD?OVistos etc.Acordam, os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da Egr?gia 3? Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. . A sess?o foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004625-47.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: GILSANDRO MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CPB) E CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CAPUT DO CPB) - TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS POR MEIO DE DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS QUE RETIFICARAM EM JUÍZO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO INQUÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA 23 DO TJPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)
A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 17-18 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 20 do IPL); bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo (mídia digital).
Quanto a autoria do crime, o apelante apesar de ter negado a prática do crime de receptação, as testemunhas LINDOMAR SILVA SANTOS, MAX AUGUSTO ROCHA CABRAL e FLÁVIO ENIFAS DE LIMA CORREA (Guardas Municipais) declararam em seus respectivos depoimentos que desconfiaram da atitude suspeita do denunciado e resolveram abordá-lo, sendo que o mesmo tentou fugir, sendo alcançado e conduzido até à autoridade policial, constatando-se que a moto apresentava origem ilícita e que o acusado GILSANDRO MORAES.
Como se vê, as testemunhas não hesitaram em afirmar o envolvimento do acusado no crime ora apurado, o qual, inclusive, foi preso em flagrante, o que, por si só, já evidencia a autoria da infração penal.
Ressalto que réu deixou de apresentar provas robustas acerca da sua inocência, bem como não trouxe aos autos nenhuma prova que o eximisse de culpa.
Em face disso, as provas apresentadas nos autos ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu o crime de receptação,
conforme depoimentos prestados no inquérito policial de fls. 03-04 e perante a autoridade judicial, conforme fls. 114 - mídia
.
Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos guardas municipais é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.
Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria do crime de receptação.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)
Conforme já referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de GILSON SOARES MORAES, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas, tendo restado comprovado que se utilizou de nome incorreto para dificultar o trabalho da polícia, restando claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser preso.
Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:
Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).
Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput do CPB).
Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as consequências e antecedentes criminais do acusado foram valorados desfavoráveis e com fulcro na Súmula 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base do crime de receptação no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausência de circunstância agravante e atenuante.
3ª Fase da Dosimetria da pena.
Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.
Dessa forma, MANTENHO A PENA DEFINITIVA no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.
CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).
Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os antecedentes e motivos do crime foram valoradas desfavoráveis, entendimento este que concordo inteiramente e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO

a pena-base do crime de furto no patamar acima do mínimo
06 (seis) meses de detenção
Na
segunda fase
- ausência de atenuantes e agravantes.
Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim,
torno a sanção definitiva em 06 (seis) meses de detenção
.
Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro a de reclusão e posteriormente a de detenção.
Mantenho o regime inicial de cumprimento o regime aberto.
Dispositivo.
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.
. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 30 de março de 2021

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004625-47.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: GILSANDRO MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposta por
GILSANDRO MORAES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia para
CONDENAR o denunciado GILSANDRO MORAES pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade, tipificados no artigo 180, caput, c/c artigo 307, ambos do CPB, com aplicação do artigo 69, caput, do CPB
, nos seguintes termos:

Receptação (art. 180, caput, do CPB)
: 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Falsa Identidade (art. 307 do CPB):

06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando que os delitos de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, o magistrado
a quo
determinou a execução da pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Narra a denúncia que no dia 26/02/2018, por volta das 10:30h, o ora denunciado estava dirigindo uma motocicleta, tentando se passar por mototaxista.

Aduz que a atitude do denunciado chamou a atenção de guardas municipais, motivo pelo qual foi pesquisada a placa do veículo dirigido pelo acusado no Sisdetran, tendo constatado que se tratava de veículo roubado.

Ato contínuo o denunciado foi abordado pelos referido guardas municipais, mas se recusou em se identificar, tentando inclusive fugir, mas foi detido pelos guardas municipais, sendo conduzido até à autoridade policial.

Uma vez perante a autoridade policial tentou ocultar sua identificação fornecendo vários nomes, confessando, todavia, que comprara a moto por R$1.000,00 (mil reais), sabendo que tinha origem ilícita.

A denúncia foi recebida em 23/03/2018, com despacho positivo à fl. 78.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas LINDOMAR SILVA SANTOS, MAX AUGUSTO ROCHA CABRAL e FLÁVIO ENIFAS DA LIMA COREA, arroladas na Denúncia.

O réu GILSANDRO MORAES foi pessoalmente citado, qualificado e interrogado, tendo negado a prática dos crimes. Na fase do art. 402, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o RMP requereu a condenação do denunciado GILSANDRO MORAES (fls. 115/118).

A Defesa do acusado GILSANDRO MORAES, por outro lado, requereu a absolvição do mesmo, pleiteou ainda em caso de condenação a aplicação de uma pena mínima. (fls. 120/126).

O magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória veiculada na denúncia para
CONDENAR o denunciado GILSANDRO MORAES pela prática dos crimes de receptação e falsa identidade, tipificados no artigo 180, caput, c/c artigo 307, ambos do CPB, com aplicação do artigo 69, caput, do CPB
, nos seguintes termos:

Receptação (art. 180, caput, do CPB)
: 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Falsa Identidade (art. 307 do CPB):

06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Considerando que os delitos de furto e falsa identidade foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69, do Código Penal, o magistrado
a quo
determinou a execução da pena de reclusão e posteriormente a de detenção.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, pugnando nas razões recursais a absolvição do acusado com fulcro na negativa de autoria e insuficiência de provas - In dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena de ambos os crimes. (fls. 135-150).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 152-154v).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (fls. 162-165).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004625-47.2018.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
APELANTE: GILSANDRO MORAES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

MÉRITO

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB)

A tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa não apresenta amparo probatório, uma vez que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos. Vejamos:

A materialidade do crime restou configurada perfeitamente através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 17-18 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 20 do IPL); bem como pela prova oral colhida em sede policial e em juízo (mídia digital).

Quanto a autoria do crime, o apelante apesar de ter negado a prática do crime de receptação, as testemunhas LINDOMAR SILVA SANTOS, MAX AUGUSTO ROCHA CABRAL e FLÁVIO ENIFAS DE LIMA CORREA (Guardas Municipais) declararam em seus respectivos depoimentos que desconfiaram da atitude suspeita do denunciado e resolveram abordá-lo, sendo que o mesmo tentou fugir, sendo alcançado e conduzido até à autoridade policial, constatando-se que a moto apresentava origem ilícita e que o acusado GILSANDRO MORAES.

Como se vê, as testemunhas não hesitaram em afirmar o envolvimento do acusado no crime ora apurado, o qual, inclusive, foi preso em flagrante, o que, por si só, já evidencia a autoria da infração penal.

Ressalto que réu deixou de apresentar provas robustas acerca da sua inocência, bem como não trouxe aos autos nenhuma prova que o eximisse de culpa.

Em face disso, as provas apresentadas nos autos ensejam decisão absolutamente segura de que o acusado cometeu o crime de receptação,
conforme depoimentos prestados no inquérito policial de fls. 03-04 e perante a autoridade judicial, conforme fls. 114 - mídia
.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra dos guardas municipais é dotada de fé-pública, por estarem no momento da diligência no exercício de suas funções públicas, além de estarem uníssonas entre si, e alinhadas às demais provas dos autos.

Dessa forma,
rejeito
a tese de absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria do crime de receptação.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE. (art. 307 do CPB)

Conforme já referido acima, ao ser presa, a apelante se apresentou com o nome de GILSON SOARES MORAES, fato que foi constatado com base nos depoimentos das testemunhas, tendo restado comprovado que se utilizou de nome incorreto para dificultar o trabalho da polícia, restando claro e evidente que a sua conduta se enquadra perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 307 do CPB, uma vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para não ser preso.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que o Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou a matéria, leia-se:

Súmula 522 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (Súmula 522, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

Dessa forma, acertada a decisão do juízo, que condenou o recorrente pelo delito do art. 307 do CP.

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (art. 180, caput do CPB).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do agente GILSANDRO MORAES restou evidenciada uma vez que sabia tratar-se de objeto de origem ilícita; antecedentes do réu maculados (fl. 127); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não existe nada no processo, assim, se presumem boas; motivos não favorecem o réu, uma que vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não chegam a comprometer o réu uma vez que não houve violência;
consequências extrapenais foram graves eis que a vítima ficou sem seu patrimônio por longo período
; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito (...)¿.

Reanalisando friamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que as consequências e antecedentes criminais do acusado foram valorados desfavoráveis e com fulcro na Súmula 23 do TJPA,
MANTENHO
a pena-base do crime de receptação no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausência de circunstância agravante e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria da pena.

Ausência de causa de aumento e de diminuição da pena.

Dessa forma, MANTENHO A PENA DEFINITIVA no patamar de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa.

CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB).

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, nos seguintes termos:
¿(...) A culpabilidade do agente restou evidenciada uma vez que tentou ocultar seu nome em face de seus maus antecedentes; antecedentes do réu maculados (fls. 127); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não existe nada no processo, assim, se presumem boas; motivos não favorecem o réu, uma que vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não chegam a comprometer o réu; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio. (...)¿

Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que os antecedentes e motivos do crime foram valoradas desfavoráveis, entendimento este que concordo inteiramente e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA,
MANTENHO

a pena-base do crime de furto no patamar acima do mínimo
06 (seis) meses de detenção

Na
segunda fase
- ausência de atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento ou diminuição da sanção. Assim,
torno a sanção definitiva em 06 (seis) meses de detenção
.

Considerando que os crimes foram praticados em concurso material (art. 69 do CPB). Todavia, levando em conta que se trata de aplicação cumulativa das penas de reclusão e de detenção, deve ser executada primeiro a de reclusão e posteriormente a de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento o regime aberto.

Dispositivo.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator